Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-21.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CORRETAMENTE APLICADO. ACUSADO MULTIREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de desobediência e desacato por intermédio de depoimentos de policiais, os quais se mostraram coesos e harmônicos com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Tratando-se de acusado multireincidente e com desabono na circunstância judicial dos antecedentes criminais, impõe-se a fixação do regime prisional semiaberto, ainda que a pena total estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos de detenção, pois necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos dos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.